Tribunal: TJDFT
Processo: 0755678-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INSCRIÇÃO DE EX-CÔNJUGE NO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGULAMENTO DA OPERADORA. PREVISÃO DESSA HIPÓTESE DE INSCRIÇÃO. EX-CÔNJUGE QUE RECEBE ALIMENTOS. DEPENDENTE. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que inexiste ilegalidade no divórcio que preveja a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, seja pelo caráter alimentar da prestação, seja pelo fato de que será deste o ônus decorrente do cumprimento do encargo, e não da operadora do plano de saúde.
2. A inscrição de ex-cônjuge como dependente de plano de saúde está condicionada às regras estabelecidas pela operadora do plano do qual o cônjuge varão é beneficiário.
3. O ex-cônjuge que recebe pensão alimentícia ostenta a situação de dependente financeiro, revelando condições de ser qualificado como beneficiário do plano de saúde.
4. Em sendo verificada a existência de cláusula no regulamento da operadora do plano de saúde que permite a manutenção de inscrição de beneficiário na condição de ex-cônjuge ou ex-companheiro, o acordo apresentado em sede de divórcio consensual deve ser homologado em sua integralidade.
5. Apelação conhecida e provida.